Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745704-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: C. B. - P. S. L. RECORRIDO: E. A. B. L., H. S. M. L., N. F. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente pelo plano de saúde, sob alegação de período de carência contratual. A sentença também não ratificou a multa diária por descumprimento de tutela antecipada e excluiu o Hospital Santa Marta do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de danos morais pela negativa injustificada de cobertura para cirurgia de urgência; (ii) determinar a aplicação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial; (iii) analisar a legitimidade passiva do Hospital Santa Marta na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência compromete direitos fundamentais, como a saúde e a vida, violando a dignidade do beneficiário e configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. A demora na autorização para internação e cirurgia, que ocorreu apenas 22 dias após determinação judicial, causou sofrimento psicológico e físico à criança, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo os atributos da personalidade. 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso concreto. 6. O descumprimento da tutela antecipada, evidenciado pelo atraso de 22 dias na autorização do procedimento, impõe a aplicação das astreintes fixadas na decisão interlocutória, conforme limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido em agravo de instrumento. 7. O Hospital Santa Marta não integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, atuando apenas como prestador de serviços médicos, não havendo prova de recusa de atendimento, o que justifica sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde configura dano moral indenizável quando compromete direitos fundamentais e agrava o quadro clínico do beneficiário. 2. A aplicação de multa diária por descumprimento de tutela antecipada deve ser ratificada na sentença para viabilizar a execução provisória. 3. O hospital que apenas presta serviços médicos não integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde, não respondendo por negativa de cobertura realizada exclusivamente pela operadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T4 – Quarta Turma; Acórdão 1838546, 0705798-69.2023.8.07.0018, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024; Acórdão 1957593, 0728104-49.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não houve qualquer prejuízo, porquanto o parto foi realizado em outro hospital. Assevera, portanto, que não há falar em danos morais. Aduz que a condenação ao pagamento de vultoso valor, a título de dano moral, não levou em consideração as provas contidas nos autos; b) artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/1998, enfatizando que tal preceito legal envolve os casos de internação hospitalar ou tratamento médico de urgência ou emergência, não se enquadrando na situação dos autos. Aduz que a complexidade do processo de autorização, que envolve a participação de ambas as instituições (plano de saúde e hospital), elide a configuração da mora por parte do plano, descaracterizando o fundamento para a aplicação da penalidade pecuniária. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES 40.877, OAB/DF 81.429, e OAB/MG 239.59. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/1998, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”(AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que tange à insurgência quanto à penalidade pecuniária, também não comporta trânsito o inconformismo, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71703312. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016